Tribunal: TJSP
Processo: 1007320-52.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de ressarcimento material e indenização por dano moral – Descontos em benefício previdenciário referentes à reserva de margem consignável (RMC) para cartão de crédito – Sentença de procedência – Recurso interposto por BANCO BMG S/A – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Descabimento – Embora alegue não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de ressarcimento material e indenização por dano moral – Descontos em benefício previdenciário referentes à reserva de margem consignável (RMC) para cartão de crédito – Sentença de procedência – Recurso interposto por BANCO BMG S/A – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Descabimento – Embora alegue não possuir relação jurídica com o apelado e que o documento de fls. 178 não comprova ter sido o valor discutido nos autos efetivamente descontado, tal situação é matéria de mérito e, como tal, deve ser analisada - Código de Processo Civil que adotou a teoria da asserção, ou seja, as questões relacionadas às condições da ação, tais como a legitimidade passiva, são verificadas em abstrato com base no que o autor afirma, bastando a possibilidade da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes - Da narrativa dos fatos verifica-se presente a legitimidade passiva do apelante, em especial diante do documento juntado às fls. 178, no qual consta expressamente o "Empréstimo RMC" em nome do "Banco BMG" - MÉRITO – Autor, pessoa idosa, que negou expressamente a adesão ao cartão de crédito consignado. Banco que não exibiu instrumento contratual nem demonstrou a disponibilização de numerário ou realização de compras. Ônus processual que lhe competia e do qual não se desincumbiu. Declaração de inexistência do contrato e de inexigibilidade do débito dele resultante – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Devolução do indébito mantida no dobro. Não provado engano justificável, haja vista que os decotes em benefício previdenciário não têm lastro algum – Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC – Violação da boa-fé objetiva – DANO MORAL – Dano moral configurado – Abatimentos injustificáveis em módica renda sem prova de contrapartida – QUANTUM INDENIZATÓRIO – Ressarcimento do dano moral arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Ponderação à luz das circunstâncias do caso. Observância da tríplice finalidade do instituto (compensatória, punitiva e dissuasora) – Redução à importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), sobretudo diante da ausência de repercussões mais gravosas – Montante que se mostra suficiente para indenizar os prejuízos sofridos, impingindo no réu o ânimo de tomar maior cautela no âmbito da prestação de seus serviços - Sentença reformada apenas para reduzir o valor da indenização – RECHAÇADA A PRELIMINAR, NO MÉRITO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.